Tribunal: TJDFT
Processo: 0749418-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749418-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARILENE GONCALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 215735535), que indeferiu pedido veiculado na petição de ID 215676224 no sentido de restituir aos executados o valor da comissão do leiloeiro, que foi integralmente pago pela arrematante, tendo em visa que o produto da arrematação foi superior ao crédito exequente. A parte agravante recorre da aludida decisão, sustentando, em síntese, que “[o] valor da arrematação e a comissão do leiloeiro, fixada em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), foram efetivamente pagos pela arrematante, ora Agravante, conforme os documentos ID 173283975 e 173283982.” Destaca que “o produto da arrematação foi superior ao valor necessário para a quitação do crédito exequente.” Assim, defende que, à exegese das previsões contidas no art. 7o, § 4o, da Resolução no 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no art. 23, §§ 2o e 3o, do Provimento no 51/2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Territórios (TJDFT), a comissão do leiloeiro público poderá ser reduzida do produto da arrematação. Aduz ainda que o art. 882, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC) prevê que a alienação judicial por meio de leilão eletrônico será realizada, observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do CNJ. Invoca a aplicação dos princípios processuais da efetividade do processo, o da causalidade e o da sucumbência na resolução deste pelito. Sustenta a não incidência da preclusão sobre o pedido que constitui o objeto desta pretensão reformatória. Com base nesses argumentos acima sintetizados, assevera que lhe assiste o direito ao ressarcimento do valor da comissão do leiloeiro, diante do saldo da arrematação após a quitação do débito exequendo. Ao fim e ao cabo, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento “de modo que seja assegurado à Agravante o direito ao ressarcimento integral do valor pago a título de comissão de leiloeiro, R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).” É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo (ID 216011669) e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do respectivo preparo recursal (IDs 66405485 e 66405487), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários para atribuição de efeito suspensivo no particular, sobretudo diante do risco iminente de arquivamento definitivo dos autos ordenado nas decisões de IDs 215735535 e 216519894. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser desprovido ou provido parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Contudo, na hipótese de prosseguimento normal do feito na origem, o risco de o pedido formulado na petição de ID 215676224 ser atingido fulminantemente pela preclusão é flagrante, o que justifica o deferimento do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Ademais disso, o art. 7o, § 4o, da Resolução no 236/2016 do CNJ e o art. 23, §§ 2o e 3o, do Provimento no 51/2020 do TJDFT assim disciplinam: Art. 7o Além da comissão sobre o valor da arrematação, a ser fixada pelo magistrado (art. 884, parágrafo único), no mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/1932), a cargo do arrematante, fara jus o leiloeiro público ao ressarcimento das despesas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, na forma da lei.(...)§ 4o Se o valor da arrematação for superior ao crédito do exequente, a comissão do leiloeiro público, bem como as despesas com remoção e guarda dos bens, poderá ser deduzida do produto da arrematação.Art. 23. A comissão de leiloeiro, prevista em lei ou fixada pelo juízo da causa em, no mínimo, 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, bem como eventual ressarcimento ao depositário das despesas com a desmontagem, a remoção, o transporte, a transferência, a guarda e a conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, correrão por conta do arrematante, mediante pagamento de guia de depósito judicial.(...)§ 2o Se o valor de arrematação for superior ao crédito do exequente, a comissão e as despesas previstas no caput, realizadas até a data anterior à alienação, poderão ser deduzidas do produto da arrematação.§ 3o O executado ressarcirá as despesas previstas no caput, inclusive se, depois da remoção, sobrevier substituição da penhora, conciliação, pagamento, remição ou adjudicação.Nesse descortino, denota-se que as normas de regência, na hipótese de o valor do produto da arrematação ultrapassar o crédito exequendo, possibilitam que a comissão do leiloeiro e outras despesas correlacionadas à hasta pública sejam deduzidas daquele montante a maior. É o uma possibilidade que precisa ser sopesada casuisticamente pelo julgador quando provocado. No particular, a questão da preclusão apontada pelo Juízo a quo como razão para o indeferimento do pedido da agravante precisa ser melhor aferida, mediante o cotejo do que fora efetivamente decidido naqueles autos (v.g., IDs 176888720, 173602660, 131785327, etc.). Contudo, a base legal invocada e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação em detrimento da parte recorrente caso a decisão agravada preclua e o processo seja enviado ao arquivo, conforme lá ordenado, lastreiam o deferimento da tutela de urgência vindicada no presente agravo de instrumento. Assim, por zelo e precaução, recomendada se mostra a concessão de efeito suspensivo, até a resolução do mérito recursal, calhando ressaltar que por ocasião do mérito recursal a temática da preclusão será enfrentada em maior profundidade, mormente depois de assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa mormente quanto a este ponto da controvérsia remetida à apreciação desta Instância revisora. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, determinando a suspensão da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do recurso à baila. Comunique-se ao Juízo a quo para que tome as providências cabíveis ao cumprimento desta decisão. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator